Tribunal: TJES
Processo: 5002218-64.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-64.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEUZIANE FERREIRA ENDLICK e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5002218-64.2024.8.08.0069

RECORRENTES:
LEUZIANE FERREIRA ENDLICK E

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E LEUZIANE FERREIRA ENDLICK

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 11.350/2006). NORMA NACIONAL QUE REGULA A PROFISSÃO E DETERMINA O CÁLCULO DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO-BASE. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora Leuziane em face do Município requerido, insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base, negando, todavia, a incidência dos reflexos sobre férias e 13º salário.

A autora, servidora pública municipal no cargo de Agente de Combate às Endemias, ajuizou ação contra o Município de Marataízes pleiteando o recálculo do adicional de insalubridade sobre seu salário-base, nos termos do artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal nº 11.350/2006. Argumenta que a legislação municipal, ao estabelecer que a base de cálculo deve ser o menor vencimento do quadro geral do funcionalismo, contraria a norma federal, que tem aplicabilidade nacional e deve prevalecer.

Requereu ainda a condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas desde junho de 2022, bem como seus reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e adicional de férias.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de
agosto/2023 a dezembro/2023
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.

O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, afastando a aplicação do Decreto Municipal 2.805/2021, que determinava cálculo sobre o menor vencimento do funcionalismo. Contudo, negou os reflexos da verba nas férias e no 13º salário, ao fundamento de que o adicional possui caráter transitório e
propter laborem
.

A recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso pleiteando a reforma parcial da sentença para reconhecer os reflexos do adicional de insalubridade sobre décimo terceiro salário, férias e adicional de férias, argumentando que tais verbas possuem caráter remuneratório e devem considerar todos os ganhos habituais do servidor.

Por sua vez, o Município de Marataízes também recorreu, sustentando que a base de cálculo do adicional deve ser o menor vencimento do quadro funcional, conforme previsão na Lei Complementar Municipal nº 53/1997, e que a legislação federal não poderia impor diretrizes salariais ao ente municipal. Afirma que a autora recebia indevidamente o adicional, sem laudo técnico que atestasse a condição insalubre da atividade exercida.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

A controvérsia cinge-se sobre a correta base de cálculo do adicional de insalubridade de Agentes de Combate à Endemias e se este deve repercutir no cálculo de férias e 13º salário.

A Lei 11.350/2006, que rege a profissão dos de Combate à Endemias, é clara ao determinar que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento ou salário-base do servidor (art. 9º-A, § 3º). Trata-se de norma de abrangência nacional, com prevalência sobre qualquer legislação municipal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais Estaduais.

O artigo 198, § 5º da Constituição Federal confere à União competência legislativa para disciplinar o regime jurídico e os direitos remuneratórios dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Assim, a legislação municipal que adota critérios diversos é incompatível com a norma federal e não pode prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante reconhece que o adicional de insalubridade, quando pago de forma habitual, integra a base de cálculo de verbas salariais, nos termos do artigo 7º, VIII e XVII da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º.

Precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais indicam que não cabe afastar os reflexos da insalubridade sobre férias e 13º salário quando esta é paga de maneira constante, ainda que de natureza propter laborem.

Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do nosso Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Out/2023 /
Por todos,
ad exemplum
: “ ...
Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento:
01/Abril/2024).

No tocante a alegação de observância ao laudo técnico, destaco que este foi
produzido por empresa contratada pelo próprio recorrido, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a utilização de documento elaborado unilateralmente pelo empregador para salvar ou negar o direito ao adicional de insalubridade é questionável, visto que a liberdade de laudo produzido pelo próprio empregador pode comprometer a necessária imparcialidade.

Dessa forma, o recurso da parte autora deve ser provido para reconhecer a incidência do adicional de insalubridade sobre as verbas pleiteadas, e o recurso do Município deve ser desprovido, mantendo-se o entendimento da sentença quanto à base de cálculo do adicional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
LEUZIANE FERREIRA ENDLICK
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Município de Marataízes promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, a partir de
JUNHO/2022 a DEZEMBRO/2023
, com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de execução de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença
a quo. Ademais, não há falar em Decisão ilíquida por se tratar de meros cálculos aritméticos.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a condenação quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base do servidor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)